Tribunal: TJES
Processo: 0001170-77.2018.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA DE DROGAS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO
INTERPOSTO POR MARCELO PRATES MOREIRA E
MAYK PRATES MOREIRA
PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO INTERPOSTO POR GABRIEL DA SILVA VALENTIM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Marcelo Prates Moreira, Mayk Prates Moreira e Gabriel da Silva Valentim contra sentença da Vara Única de Marilândia/ES que condenou os dois primeiros pelos crimes de extorsão (art. 158, §1º, do CP) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em concurso material, e o terceiro apenas pelo crime de tráfico de drogas.

2. A sentença absolveu os acusados do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e o corréu Jefferson Paulo da Conceição Carvalho de todas as imputações.

3. As defesas buscam, em síntese, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução das penas e fixação de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação de Marcelo e Mayk pelo crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP);
(ii) verificar se é possível manter a condenação desses recorrentes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) sem apreensão de entorpecentes;
(iii) analisar se a conduta de Gabriel da Silva Valentim configura tráfico ou posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(iv) avaliar o pedido de fixação de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação de Marcelo e Mayk pelo crime de extorsão se mantém, pois comprovado que ambos constrangeram a vítima Derildo Tenente, mediante grave ameaça de morte e agressão física, para o pagamento de dívida decorrente da compra de drogas, incidindo a causa de aumento do §1º do art. 158 do CP, em razão da prática em concurso de pessoas.

6. As declarações da vítima e de sua companheira Lorrane de Souza Amínio, coerentes e harmônicas, confirmam a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, corroboradas por elementos colhidos em juízo.

7. A condenação dos mesmos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas é afastada por ausência de apreensão e laudo pericial da substância, imprescindíveis à comprovação da materialidade delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.048.440/MG, Terceira Seção, j. 22/11/2023).

8. A cobrança de dívida relativa a suposta venda pretérita de drogas não basta, por si só, para caracterizar o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sobretudo diante da inexistência de elementos materiais e periciais que comprovem a traficância.

9. Em relação a Gabriel da Silva Valentim, a apreensão de 12g de maconha em sua residência, somada à dúvida quanto à finalidade da substância e à ausência de provas robustas de comercialização, impõe a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente absolvição, nos termos do Tema 506 do STF, que declarou inconstitucional a
criminalização da posse de drogas para consumo pessoal.

10. A pena-base de Marcelo e Mayk quanto à extorsão permanece inalterada, diante da fundamentação idônea quanto aos antecedentes desfavoráveis, não havendo equívoco nas demais fases da dosimetria.

11. Reconhece-se o direito ao recebimento de honorários advocatícios ao defensor dativo Dr. Luciano Guimarães Nunes (OAB/ES 27.415), fixados em R$ 800,00, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso interposto por Marcelo Prates Moreira e Mayk Prates Moreira parcialmente provido. Recurso interposto por Gabriel da Silva Valentim provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por extorsão exige prova da grave ameaça ou violência empregada para obtenção de vantagem econômica indevida, sendo idônea a palavra firme e coerente da vítima.
2. A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão da substância e a realização de laudo pericial, não bastando provas testemunhais.
3. A ausência de apreensão e laudo toxicológico impõe a absolvição por falta de materialidade.
4. A posse de pequena quantidade de entorpecente para consumo pessoal deve ser despenalizada, conforme o Tema 506 do STF.
5. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, §1º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 35; CPP, arts. 386, III, e 580; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.048.440/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.11.2023;
STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023;
STJ, AgRg no REsp nº 2.094.993/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025;
STJ, AgRg no HC nº 986.200/CE, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025;
STJ, AgRg no REsp nº 2.108.478/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025;
STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506), Pleno, j. 25.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001170-77.2018.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA DE DROGAS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO INTERPOSTO POR MARCELO PRATES MOREIRA E MAYK PRATES MOREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR GABRIEL DA SILVA VALENTIM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Marcelo Prates Moreira, Mayk Prates Moreira e Gabriel da Silva Valentim contra sentença da Vara Única de Marilândia/ES que condenou os dois primeiros pelos crimes de extorsão (art. 158, §1º, do CP) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em concurso material, e o terceiro apenas pelo crime de tráfico de drogas.

2. A sentença absolveu os acusados do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e o corréu Jefferson Paulo da Conceição Carvalho de todas as imputações.

3. As defesas buscam, em síntese, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução das penas e fixação de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação de Marcelo e Mayk pelo crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP);
(ii) verificar se é possível manter a condenação desses recorrentes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) sem apreensão de entorpecentes;
(iii) analisar se a conduta de Gabriel da Silva Valentim configura tráfico ou posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(iv) avaliar o pedido de fixação de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação de Marcelo e Mayk pelo crime de extorsão se mantém, pois comprovado que ambos constrangeram a vítima Derildo Tenente, mediante grave ameaça de morte e agressão física, para o pagamento de dívida decorrente da compra de drogas, incidindo a causa de aumento do §1º do art. 158 do CP, em razão da prática em concurso de pessoas.

6. As declarações da vítima e de sua companheira Lorrane de Souza Amínio, coerentes e harmônicas, confirmam a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, corroboradas por elementos colhidos em juízo.

7. A condenação dos mesmos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas é afastada por ausência de apreensão e laudo pericial da substância, imprescindíveis à comprovação da materialidade delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.048.440/MG, Terceira Seção, j. 22/11/2023).

8. A cobrança de dívida relativa a suposta venda pretérita de drogas não basta, por si só, para caracterizar o crime do art. 33 da Lei 11.343/06, sobretudo diante da inexistência de elementos materiais e periciais que comprovem a traficância.

9. Em relação a Gabriel da Silva Valentim, a apreensão de 12g de maconha em sua residência, somada à dúvida quanto à finalidade da substância e à ausência de provas robustas de comercialização, impõe a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente absolvição, nos termos do Tema 506 do STF, que declarou inconstitucional a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal.

10. A pena-base de Marcelo e Mayk quanto à extorsão permanece inalterada, diante da fundamentação idônea quanto aos antecedentes desfavoráveis, não havendo equívoco nas demais fases da dosimetria.

11. Reconhece-se o direito ao recebimento de honorários advocatícios ao defensor dativo Dr. Luciano Guimarães Nunes (OAB/ES 27.415), fixados em R$ 800,00, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso interposto por Marcelo Prates Moreira e Mayk Prates Moreira parcialmente provido. Recurso interposto por Gabriel da Silva Valentim provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por extorsão exige prova da grave ameaça ou violência empregada para obtenção de vantagem econômica indevida, sendo idônea a palavra firme e coerente da vítima.
2. A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão da substância e a realização de laudo pericial, não bastando provas testemunhais.
3. A ausência de apreensão e laudo toxicológico impõe a absolvição por falta de materialidade.
4. A posse de pequena quantidade de entorpecente para consumo pessoal deve ser despenalizada, conforme o Tema 506 do STF.
5. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, §1º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 35; CPP, arts. 386, III, e 580; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.048.440/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.11.2023;
STJ, HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.04.2023;
STJ, AgRg no REsp nº 2.094.993/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025;
STJ, AgRg no HC nº 986.200/CE, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025;
STJ, AgRg no REsp nº 2.108.478/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025;
STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506), Pleno, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por MAYK PRATES MOREIRA e MARCELO PRATES MOREIRA e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por GABRIEL DA SILVA VALENTIM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCELO PRATES MOREIRA
,
MAYK PRATES MOREIRA
e
GABRIEL DA SILVA VALENTIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

MARCELO PRATES MOREIRA
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 158, § 1º, do Código Penal, em concurso material, à pena de 12 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa.

MAYK PRATES MOREIRA
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 158, §1º, do Código Penal, em concurso material, à pena de 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa.

GABRIEL DA SILVA VALENTIM
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias e ao pagamento de 550 dias-multa, em regime inicial fechado.

Os recorrentes foram absolvidos do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 e o corréu JEFFERSON PAULO DA CONCEIÇÃO CARVALHO absolvido de todas as imputações que lhe foram feitas na exordial acusatória.

Em razões recursais, a defesa de
MARCELO PRATES MOREIRA
e
MAYK PRATES MOREIRA
pugna pela absolvição dos recorrentes em relação aos crimes previstos nos artigos 158, §1º, do Código Penal e 33, caput, da Lei nº 11.343/06., por insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Luciano Guimarães Nunes OAB/ES nº 27.415).

Por sua vez, a defesa de
GABRIEL DA SILVA VALENTIM
, em razões recursais, pretende absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas por não existirem provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, em razão da ínfima quantidade de maconha apreendida em sua residência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARCELO PRATES MOREIRA
,
MAYK PRATES MOREIRA
e
GABRIEL DA SILVA VALENTIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes:

MARCELO PRATES MOREIRA
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 158, § 1º, do Código Penal, em concurso material, à pena de 12 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa.

MAYK PRATES MOREIRA
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 158, §1º, do Código Penal, em concurso material, à pena de 14 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa.

GABRIEL DA SILVA VALENTIM
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias e ao pagamento de 550 dias-multa, em regime inicial fechado.

Os recorrentes foram absolvidos do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 e o corréu JEFFERSON PAULO DA CONCEIÇÃO CARVALHO absolvido de todas as imputações que lhe foram feitas na exordial acusatória.

Em razões recursais, a defesa de
MARCELO PRATES MOREIRA
e
MAYK PRATES MOREIRA
pugna pela absolvição dos recorrentes em relação aos crimes previstos nos artigos 158, §1º, do Código Penal e 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Luciano Guimarães Nunes OAB/ES nº 27.415).

Por sua vez, a defesa de
GABRIEL DA SILVA VALENTIM
, em razões recursais, pretende absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas por não existirem provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, em razão da ínfima quantidade de maconha apreendida em sua residência.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...)
nos dias 21 e 22 de setembro de 2018
, os irmãos Mayk e Marcelo, com o intuito de obter vantagem econômica, mediante violência e grave ameaça, constrangeram a vítima Derildo Tenente, por duas vezes, obrigando o mesmo a efetuar o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta) reais em virtude da existência de suposta dívida de drogas.

Consta que no dia
08 de novembro do corrente ano
, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, o denunciado Gabriel foi preso em flagrante de delito, eis que foi surpreendido tendo em depósito, no interior de sua residência, aproximadamente 12g de substância análoga à maconha, pronta para comercialização, conforme auto de apreensão de fl.57.

Consta ainda, que os denunciados se associaram com o fim de comercializar drogas na cidade de Marilândia.

Apurou-se que nos dias 21 e 22 de setembro de 2018 os denunciados Mayk e Marcelo se dirigiram a residência da vítima Derildo, que estava em companhia de sua namorada Lorrane, para o cobrar uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais), relativa a compra de duas pedras de crack, afirmando que o matariam caso não efetuasse o pagamento, chegando Marcelo a pedir para Mayke lhe "passar" o revólver, como forma de intimidação, tendo a vítima efetuado o pagamento.

No dia seguinte, os acusados Maike e Marcelo retornaram à residência de Derildo, e novamente o ameaçaram para pagar mais R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que ante sua negativa, ameaçaram "lhe dar um pau", ocasião em que sua namorada Lorrane emprestou o dinheiro e o pagamento foi efetuado.

A vítima Derildo informou que constantemente comprova drogas de Marcelo e Maike e que os mesmos habitualmente comercializam drogas com a ajuda de Gabriel e Jefferson.

Diante de tais fatos, foi solicitada a medida cautelar de busca e apreensão, sendo encontrada na casa de Gabriel 12 gramas de maconha, prontas para o consumo, sendo que o mesmo tentou fugir, mas foi preso em flagrante de delito.

Restou comprovado que os denunciados se associaram para comercializar entorpecentes que era realizada na residência de Marcelo e Maike no Conjunto Habitacional Honório Passamani, onde frequentemente revezam os denunciados para a venda das drogas.

Nesse cenário, os recorrentes MARCELO PRATES MOREIRA e MAYK PRATES MOREIRA foram condenados incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 158, § 1º, do Código Penal, em concurso material e o recorrente GABRIEL DA SILVA VALENTIM pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA (Art. 158, §1º, do CP):

A defesa de
MARCELO PRATES MOREIRA
e
MAYK PRATES MOREIRA
pugna pela absolvição dos recorrentes em relação ao crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal.

Sem razão.

O Código Penal pune no artigo 158 do Código Penal quem constrange “alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa (...).”

Estabelece, ainda, no § 1º que “[s]e o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.”

Depreende-se dos autos que os recorrentes, ao cobrar dívidas de drogas, ameaçaram a vítima de morte e de agressão física ("dar um pau") caso o pagamento não fosse efetuado, conforme trecho da sentença que transcreve o depoimento da vítima DERILDO TENENTE prestado em juízo:

(...) que no dia 21/09/2018, por volta das 21 horas e 30 minutos, estava na residência de sua namorada Lorrane quando os irmãos Mayk e Marcelo compareceram naquele local e cobraram uma dívida de duas pedras de crack que tinha sido comprada há cerca de um mês; Que Marcelo e Maike afirmaram que iriam lhe matar, sendo que Marcelo inclusive pediu para Mayk passar o revolver para ele, contudo Mayk disse que não iria fazer nada naquele momento; Que pagou os R$ 50,00 reais a ambos e depois foram embora; Que na manhã do dia seguinte Marcelo e Mayke voltaram novamente onde ele estava na casa de sua namorada Lorraine e lhe cobraram mais R$ 50,00 referente ainda a compra das duas pedras de crack; Que inicialmente se recusou a pagar, mas Marcelo e Maik disseram que lhe dariam ‘’um pau’’ nele; Que nessa segunda cobrança foi Lorraine quem emprestou o dinheiro para o declarante pagar a referida divida; Que desde 2009 é usuário de crack e já comprou pedras dessa droga várias vezes com Marcelo e Mayk; Que reconheceu por meio de fotografias as pessoas de Marcelo e Mayk como sendo Marcelo Prates Moreira, vulgo "Marcelinho", e Mayk Prates Moreira, vulgo "Mayquinho’’; Que Marcelo e Mayke na casa do pai deles no Conjunto Habitacional Honório Passamani, Marilândia, em frente a quadra de esportes; Que Marcelo e Maik vendem drogas com ajuda de Jefferson de Tal, vulgo "CARIOCA", e Gabriel de Tal, vulgo "Gabrielzinho"; Que Jeferson e Gabriel os ajudam a distribuir as drogas; Que já comprou drogas com Jefferson e Gabriel várias vezes nas ruas do Centro de Marilândia; Que neste também reconheceu através de fotografia Jeferson como sendo Jefersson Paulo da Conceição Carvalho, vulgo "CARIOCA" e Gabriel como sendo Gabriel da Silva Valentim. Que Gabriel é um suposto pai de um dos filhos de Yasmin de tal, sendo que ele mora em uma casa e em frente ao Bar do Rigueti, próximo ao ginásio de esportes; Que há muito tempo MAYK, MARCELO, JEFFERSON e GABRIEL estão juntos no comércio de drogas ilícitas; Que no dia dos fatos não viu nenhum revolver, apenas ouviu eles dizerem que tinham uma arma; Que tem conhecimento de que os réus Marcelo e Mayke participam juntos do comércio de drogas; Que não sabe o papel de cada um na comercialização da droga; Que já comprou drogas com Gabriel.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Lorrane de Souza Amínio, namorada da vítima:

(...) que é namorada de Derildo Tenente; Que no dia 21/09/2018, por volta das 21 horas e 30 minutos, quando estava em sua residência junto de Derildo, presenciou quando os irmãos Mayk e Marcelo compareceram naquele local e cobraram uma dívida de duas pedras de crack que tinham sido compradas por Derildo; Que foram o próprios Marcelo e Mayk que disseram que a dívida era referente a duas pedras de crack; Que naquela ocasião Derildo pagou os cinquenta reais a eles; Que no dia seguinte, pela manhã, Marcelo e Mayk compareceram novamente na sua casa e disseram para Derildo pagar mais cinquenta reais por causa de juros da referida dívida, o que foi inicialmente negado por Derildo, momento em que Marcelo e Mayke disseram que era para Derildo pagar aquela quanti até às 09 horas, caso contrário eles iriam "dar um pau" em Derildo; Que Derildo ao foi até a casa de Marcelo e Maike, mas no horário marcado eles voltaram na casa da declarante e Derildo pagou mais cinquenta reais; Que esse segundo pagamento foi realizado com dinheiro fornecido pela declarante; Que Marcelo e Maik não voltaram mais na casa da declarante; Que Derildo é usuário de crack; Que os réus não foram truculentos com ela e esta resolveu pagar para acabar com a dívida; Que os réus não estavam armados mas falaram que dariam um ‘’pau’’ no seu companheiro Derildo, pois este estava devendo há muito tempo e não pagava; Que após o pagamento nunca mais foram importunados.

A testemunha PMES Josué Batista da Silva disse, em juízo, que estava participando de uma “operação conjunta das Polícias Civil e Militar a fim de realizar o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor de Marcelo Prates Moreira, Vulgo "Marcelinho", Jefferson Paulo da Conceição Carvalho, Vulgo 'Carioca", Gabriel Da Silva Valentim, vulgo 'Gabrielzinho’’ e de Mayk Prates Moreira, Vulgo ."Maiquinho”, em razão das participações dos envolvidos no tráfico de drogas.

Os ora recorrentes, em interrogatório judicial, por sua vez, confirmaram que foram a residência da vítima, tendo o recorrente MAIK afirmado que apenas acompanhou o seu irmão MARCELO (ora recorrente) para cobrar uma dívida, sem saber a origem dela. Este, por sua vez, disse que foi cobrar da vítima uma dívida referente a venda de um aparelho celular J2 Prime, bem velho.

A despeito das aludidas negativas, é possível evidenciar que os recorrentes efetuaram uma cobrança de dívida relativa à venda de drogas, mediante grave ameaça (morte e de agressão física), perfazendo a conduta descrita no artigo 158, §1º do Código Penal.

Mantida, portanto, a condenação dos recorrentes MARCELO PRATES MOREIRA e MAYK PRATES MOREIRA pelo crime de extorsão, com a causa de aumento em razão da prática criminosa em concurso de pessoas.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA (Art. 33, da Lei n. 11.343/06):

As defesas de MARCELO PRATES MOREIRA e MAYK PRATES MOREIRA objetiva a absolvição dos recorrentes em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência probatória.

Com razão a defesa, nesta oportunidade.

A materialidade delitiva não está comprovada nos autos, pois não houve apreensão de drogas relacionadas aos ora recorrentes.

Devo consignar que o fato de os ora recorrentes terem sido condenados pelo crime de extorsão, em razão de cobrança da venda pretérita, não contextualizada, de duas pedras de crack, não importa na automática condenação deles pelo crime de tráfico de drogas, por ausência de apreensão das drogas e de confecção de laudo por expert.

Não desconheço que a vítima do crime de extorsão, Derildo Tenente, afirmou em juízo que as drogas foram adquiridas dos ora recorrentes, e que estes praticavam o tráfico de drogas na região.

Além disso, a testemunha PMES Josué Batista disse, em juízo, que ”há alguns meses informações anônimas passaram a dar conta que Gabriel estava associado a Mayk, Marcelo e Jefferson no comércio de drogas ilícitas” no Município de Marilândia.

Contudo, a despeito das aludidas declarações, o caderno processual se revela frágil para a manutenção de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por oportuno:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que havia dado parcial provimento ao recurso especial para cassar acórdão absolutório no crime de tráfico de drogas. A parte agravante buscou a restauração da absolvição, alegando contrariedade à jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de apreensão e laudo pericial da substância entorpecente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação por tráfico de drogas sem apreensão e perícia da substância entorpecente, baseando-se apenas em provas testemunhais e interceptações telefônicas; (ii) estabelecer se a concessão de habeas corpus de ofício em favor de corréu em processo desmembrado encontra amparo no art. 580 do CPP, ainda que a ação já tenha transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do STJ estabelece que a apreensão de entorpecentes e a realização de laudo toxicológico são requisitos imprescindíveis para a comprovação da materialidade do crime de tráfico, admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial.

4. A ausência de apreensão de droga inviabiliza a condenação por tráfico, ainda que existam interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais indicando negociação de substâncias ilícitas, pois esses elementos não suprem a exigência legal de prova pericial.

5. A concessão de habeas corpus de ofício a corréu em processo desmembrado encontra respaldo no art. 580 do CPP, sendo irrelevante eventual trânsito em julgado da condenação, diante da constatação objetiva da ausência de materialidade delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial do Ministério Público, restabelecendo-se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento:

1. Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente e a realização de laudo pericial que ateste sua natureza e quantidade.

2. Provas testemunhais, interceptações telefônicas ou confissão não suprem a ausência de apreensão e perícia da droga.

3. A ausência de apreensão de entorpecentes impõe a absolvição por falta de materialidade, subsistindo eventual condenação pelo crime de associação para o tráfico.

4. O art. 580 do CPP autoriza a extensão dos efeitos da absolvição a corréus em processo desmembrado, ainda que transitado em julgado, quando constatada objetivamente a inexistência da materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 1º, par.

único, 33, caput, e 35; CPP, arts. 580 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.048.440/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 27/11/2023; HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no REsp n. 2.094.993/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025; AgRg no HC n. 986.200/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.

(AgRg no REsp n. 2.108.478/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Ademais, é crucial salientar que a apreensão de 12 gramas de maconha com o corréu GABRIEL DA SILVA VALENTIM, sem a comprovação de sua associação com os demais corréus — tanto é que foram absolvidos do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 —, e nem mesmo a evidência de coautoria, impede a sustentação da condenação dos recorrentes MARCELO PRATES MOREIRA e MAYK PRATES MOREIRA pelo crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, a absolvição dos recorrentes MARCELO PRATES MOREIRA e MAYK PRATES MOREIRA é medida que se impõe.

Prosseguindo. A defesa de GABRIEL DA SILVA VALENTIM pretende a absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, por insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim Unificado e no auto de apreensão e pelo Auto de Constatação de Substância Química e pelo Laudo de Exame Químico.

Por sua vez, a autoria do crime não é indene de dúvidas.

O ora recorrente afirma a propriedade das drogas, mas alega que são para uso.

A droga foi apreendida no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão por haver denúncias de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Por sua vez, a testemunha PMES Josué Batista, apesar de afirmar em juízo que “há alguns meses informações anônimas as passaram a dar conta que Gabriel estava associado a Mayk, Marcelo E Jefferson no comércio de droga ilícitas neste município (...)”, disse também que “
não se recorda se abordou o réu Gabriel na posse de drogas em outras oportunidades; Que acredita que Gabriel seja usuário de drogas
;”

Embora seja possível a coexistência da figura do traficante com a de usuário, verifico que os autos carecem de provas suficientes para a condenação pelo tráfico de drogas, sendo oportuno promover a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e a consequente aplicação do Tema 506 do Pretório Excelso, em razão do contexto da apreensão e da quantidade da "maconha" apreendida (11,8 gramas).

Nesse contexto, a absolvição do ora recorrente do crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em conformidade com o Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, a defesa de
MARCELO PRATES MOREIRA
e
MAYK PRATES MOREIRA
pugna, ainda, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada em seu mínimo legal, sem contudo apontar exatamente o equívoco da primeira fase do processo dosimétrico.

Não vejo razão para alterar a pena basilar do crime de extorsão, relativamente a ambos os recorrentes.

Isso porque o magistrado de origem fundamentou a exasperação em 6 meses, em razão do vetor negativo antecedentes, declinando as ações penais transitadas em julgado relativamente a cada um dos recorrentes.

Na mesma linha, a despeito da ausência de insurgência quanto às demais fases do processo dosimétrico, verifico, de ofício, a inexistência de equívocos, razão pela qual mantenho a sentença, nesta parte, em seus exatos termos.

Por derradeiro, a defesa de
MARCELO PRATES MOREIRA
e
MAYK PRATES MOREIRA
requer, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo (Dr. Luciano Guimarães Nunes OAB/ES nº 27.415).

Assim, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 os honorários devidos ao Dr. Luciano Guimarães Nunes OAB/ES nº 27.415, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
MARCELO PRATES MOREIRA
e
MAYK PRATES MOREIRA
para absolvê-los do crime de tráfico de drogas, mantida a pena definitiva pela prática do crime de extorsão em 06 anos e 09 meses meses de reclusão e 200 dias-multa e 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 200 dias-multa, respectivamente, mantido, para ambos o regime inicial fechado em razão dos maus antecedentes e da reincidência devidamente reconhecida, além de fixar honorários em favor de advogado dativo, nos termos da fundamentação constante no voto. E, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
GABRIEL DA SILVA VALENTIM
, para desclassificar o crime de tráfico de drogas pelo o do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, e absolvê-lo, conforme o entendimento firmado no Tema 506 do Pretório Excelso.

É como voto.